Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMIM TEIXEIRA MATTAR AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após transcorrido o prazo de suspensão, intime-se o Agravante para se manifestar, em cinco dias, sobre eventual interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora